Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804712-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO: RUDSON MATIAS DE OLIVEIRA, FRANCO ALBERTO MIRANDA DE BRITO, EDILENE NEGRAO DA SILVA, GUSTAVO NEVES DOS SANTOS, IVANILDO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA CONCEICAO SILVA, KATIA MARIA VENANCIA QUEIROZ, LILIAN FERREIRA BRANDAO, NADIA DE JESUS BRITO, PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS, NILZA DE JESUS BRITO, RUBENS MAIA MONTEIRO, WAGNER LUIZ DIAS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804712-62.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S.A.

ADVOGADO: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - OAB PA19353-A.

ADVOGADO: CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - OAB PE46516.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835.

AGRAVADOS: RUDSON MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. ATOS ILÍCITOS RELACIONADOS À RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LABORAL. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS E FRAUDE SISTÊMICA. FORÇA ATRATIVA DA COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Magazine Luiza S/A contra decisão monocrática que manteve o declínio de competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, nos autos de ação cautelar ajuizada em face de ex-empregados e terceiros por suposta fraude no sistema de concessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se os atos ilícitos imputados aos réus têm origem direta na relação de emprego, a justificar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, mesmo com a participação de terceiros sem vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR: As condutas impugnadas, consistentes na manipulação do sistema interno da empresa para aprovação fraudulenta de créditos, foram viabilizadas exclusivamente pelo exercício das funções laborais. A jurisprudência do STJ (AgInt no CC 190259/SP e AgRg no REsp 1.387.651/RS) reconhece a competência da Justiça do Trabalho para ações fundadas em atos ilícitos praticados no contexto da relação de emprego, inclusive em relação a terceiros, diante da força atrativa da competência trabalhista e da necessidade de evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação cautelar.

Tese: “Compete à Justiça do Trabalho julgar ações que versem sobre atos ilícitos praticados por ex-empregados no exercício de suas funções, ainda que haja litisconsortes sem vínculo empregatício, em razão da força atrativa da competência trabalhista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta (30) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804712-62.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MAGAZINE LUIZA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - OAB PA19353-A.

ADVOGADO:
CAIO

HENRIQUE VILELA COSTA - OAB PE46516
.

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835.

AGRAVADOS:
RUDSON MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS
.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUIDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra decisão monocrática de
ID. 25823891
que conheceu e negou provimento recurso para manter a decisão do juízo de origem que declinou da competência do feito para a Justiça do Trabalho, nos autos da ação cautelar proposta em face de
RUDSON MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS
.

Em suas razões
(Id. 26432950 fls. 1-7),
a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deixou de considerar que os atos ilícitos narrados na ação cautelar não decorrem diretamente de vínculos empregatícios, mas sim de fraudes estruturadas que envolveram também terceiros sem qualquer relação trabalhista.

Argumenta que o pedido formulado é de natureza indenizatória e está fundado em responsabilidade civil por ato ilícito, o que atrairia a competência da Justiça Comum. Alega, ainda, que a manutenção do declínio de competência compromete a efetividade da jurisdição, diante do risco iminente de dilapidação patrimonial dos bens adquiridos ilicitamente pelos agravados, razão pela qual pleiteia o provimento do agravo interno para que a ação siga tramitando na Justiça Estadual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. ATOS ILÍCITOS RELACIONADOS À RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LABORAL. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS E FRAUDE SISTÊMICA. FORÇA ATRATIVA DA COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Magazine Luiza S/A contra decisão monocrática que manteve o declínio de competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, nos autos de ação cautelar ajuizada em face de ex-empregados e terceiros por suposta fraude no sistema de concessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se os atos ilícitos imputados aos réus têm origem direta na relação de emprego, a justificar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, mesmo com a participação de terceiros sem vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
As condutas impugnadas, consistentes na manipulação do sistema interno da empresa para aprovação fraudulenta de créditos, foram viabilizadas exclusivamente pelo exercício das funções laborais. A jurisprudência do STJ (AgInt no CC 190259/SP e AgRg no REsp 1.387.651/RS) reconhece a competência da Justiça do Trabalho para ações fundadas em atos ilícitos praticados no contexto da relação de emprego, inclusive em relação a terceiros, diante da força atrativa da competência trabalhista e da necessidade de evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação cautelar.

Tese: “Compete à Justiça do Trabalho julgar ações que versem sobre atos ilícitos praticados por ex-empregados no exercício de suas funções, ainda que haja litisconsortes sem vínculo empregatício, em razão da força atrativa da competência trabalhista.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 25823891 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento para manter integralmente os termos da decisão agravada e concluir pela competência da justiça do trabalho para processar e julgar o pedido de tutela cautelar antecedente.

A agravante alega que a decisão monocrática deixou de considerar que os atos ilícitos narrados na ação cautelar não decorrem diretamente de vínculos empregatícios, mas sim de fraudes estruturadas que envolveram também terceiros sem qualquer relação trabalhista. Argumenta que o pedido formulado é de natureza indenizatória e está fundado em responsabilidade civil por ato ilícito, o que atrairia a competência da Justiça Comum.

Alega, ainda, que a manutenção do declínio de competência compromete a efetividade da jurisdição, diante do risco iminente de dilapidação patrimonial dos bens adquiridos ilicitamente pelos agravados.

Não obstante as alegações apresentadas no agravo interno, verifica-se que a matéria suscitada já foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão monocrática ora impugnada.

Conforme destacado na análise do agravo de instrumento, a causa de pedir da ação cautelar ajuizada pela agravante está intrinsecamente vinculada às atribuições dos cargos anteriormente exercidos pelos agravados. Os supostos atos ilícitos praticados, relacionados à concessão irregular de crédito mediante manipulação de sistema interno, decorreram exclusivamente do exercício das funções por eles ocupadas no âmbito da relação de emprego.

Portanto, as condutas impugnadas encontram-se inseridas no contexto da relação laboral, sendo evidente que a controvérsia versa sobre matéria de competência da Justiça do Trabalho.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas cujo fundamento esteja relacionado a condutas praticadas no contexto da relação empregatícia. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE PEDIR. FRAUDES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. Tratando-se de ação que possui como causa de pedir a ocorrência de atos lesivos cuja prática somente foi possível em razão de relação empregatícia, a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 190259 SP 2022/0226728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na decisão monocrática proferida no conflito de competência acima mencionado, a Exma. Ministra Nancy Andrighi destacou que “
a causa de pedir da ação cautelar está diretamente relacionada ao exercício do cargo de gerente de contas pela ex-empregada Vanessa, assim como os supostos atos ilícitos também decorrem, exclusivamente, do vínculo de emprego. Com efeito, os valores de que trata a inicial só puderam ser desviados e repassados para pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao vínculo social de uma das ex-empregadas em razão das funções desempenhadas pelos ex-empregados da instituição bancária
”.

Tal entendimento aplica-se com exatidão ao caso ora examinado, no qual os ex-funcionários da empresa agravante, então ocupantes do cargo de vendedores, se valeram de seus acessos e atribuições funcionais para manipular o sistema interno e, mediante utilização simultânea de dispositivos móveis, aprovar de forma fraudulenta sucessivos pedidos de crédito na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

Essas aprovações excediam, deliberadamente, a capacidade financeira dos consumidores, violando os parâmetros de concessão com base em renda presumida. Tais condutas, vale reiterar, só foram possíveis em razão da condição dos agravados como empregados da empresa, o que atrai, de forma inequívoca, a competência da Justiça do Trabalho para a análise da controvérsia. No mesmo sentido;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA POR EX-EMPREGADORAS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESVIADOS POR EX-EMPREGADOS NO CURSO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. FRAUDE NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex-empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado - atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego - insere-se na competência da Justiça do Trabalho (Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC n. 157.060/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADO E TERCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação, proposta pelo ex-empregador, visando ao ressarcimento de danos causados pelo ex-empregado em decorrência da relação de emprego. Precedentes.

3. Deve ser reconhecida, em relação à agravada que não mantinha relação de emprego com a agravante, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro agravado, ex-empregado.

4. Agravo no recurso especial não provido.

(AgRg no REsp n. 1.387.651/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 23/9/2013).

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e sua enteada.

2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

3. O suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função de sua relação de emprego.

4. Com isso, a causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação.

5. Deve ser reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra.

6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

(CC n. 118.842/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 19/6/2013).

No que se refere à jurisprudência mencionada nas razões do agravo interno
(CC 166857/SP
), a fim de sustentar a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, observa-se que o referido entendimento não mais prevalece, tendo sido superado por orientação mais recente da mesma Turma.

Com efeito, no julgamento do
AgInt no CC 190259/SP
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a causa de pedir está diretamente vinculada à relação de emprego, a competência para o julgamento da ação é da Justiça do Trabalho. Tal precedente, inclusive, fundamenta a decisão ora proferida e reflete a atual jurisprudência da Corte sobre a matéria.

No que tange
à alegação de que há participação de terceiros sem vínculo empregatício com a agravante
, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a força atrativa da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a integralidade da demanda, inclusive em relação àqueles que, embora não mantenham relação de emprego, participaram dos atos supostamente fraudulentos no contexto da relação trabalhista.

Neste sentido;
“[...] Quanto às demais pessoas estranhas à relação de emprego, observa-se a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias caso haja o desmembramento da ação e, por isso mesmo, impõe-se o reconhecimento da força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação a Vanessa Cotecchia do Nascimento Machado e José Alexandre Fernandes Figueira. [...]
” (STJ - AgInt no CC: 190259 SP 2022/0226728-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Tal entendimento visa assegurar a unidade da demanda e evitar decisões conflitantes, reafirmando a competência absoluta da Justiça Laboral quando os fatos possuem origem direta no vínculo de emprego.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, inclusive em relação aos terceiros consumidores que, conforme alegado pelo agravante, participaram ativamente da conduta fraudulenta em conluio com os ex-empregados da empresa, aproveitando-se do vínculo empregatício destes para fraudar deliberadamente o sistema interno de concessão de crédito.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 25137359.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/07/2025